Tribunal: TJDFT
Processo: 0732840-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732840-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: ADRIANO DE FATIMA MARQUES PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra ato judicial que indeferiu o pedido de nova tentativa de citação em endereço já diligenciado. Em consulta ao sistema de primeiro grau, verifica-se que, no processo no 0702230-32.2024.8.07.0001, a parte agravante apresentou petição com a indicação de novo endereço com o recolhimento das custas referentes (Id. 208283464 do processo referência), o que, em princípio, configura ato incompatível com a vontade de recorrer na forma do art. 1000, parágrafo único, do CPC. Assim, INTIME-SE a parte agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal, no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora